Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITE TOTAL DE 30%. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de não fazer visando à limitação de descontos na conta corrente da autora em decorrência de empréstimos bancários. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta a legalidade da autorização para débito automático em conta corrente, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ. Aduz que a apelada é maior e sabia, quando da contratação dos valores das parcelas, o grau de comprometimento de seu salário. Afirma que deve ser cumprida a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, tendo em vista a licitude do pacto e obediência ao princípio pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. 1.2. A autora, na apelação, requer a reforma da sentença. Afirma que a sentença deve limitar os descontos praticados na conta corrente da apelante em 30% do valor do salário lá depositado, tendo em vista que não repercutirá de maneira tão negativa nem para o apelado tampouco para a apelante, reequilibrando-se a relação jurídica. Aduz que a Lei Complementar Distrital no 840 de 2011 ratifica essa proteção e define o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para a soma das consignações em pagamento.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 2.2. Pode a instituição financeira debitar na conta corrente da apelada as parcelas do contrato, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração depois de descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007.
3. Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido.